Tribunal: TCU
Processo: 012.350/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravos opostos contra acórdão que decretou, cautelarmente e sem a oitiva da parte, a indisponibilidade de bens das agravantes em processo de acompanhamento para verificar as ações empreendidas visando à contratação de serviços técnicos especializados para implementação do Sistema de Controle de Bebidas - Sicobe, bem como as providências levadas a efeito para cumprimento das determinações exaradas pelo Tribunal em razão das Operações Vícios e Esfinge da Polícia Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravos opostos pelas empresas Sicpa Brasil Indústria de Tintas e Sistemas Ltda. e Ceptis Indústria e Comércio de Tintas e Sistemas S.A., contra a determinação contida no subitem 9.2, que decretou, cautelarmente e sem a oitiva da parte, com fundamento no art. 44, §2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 273 e 274 do RITCU, pelo prazo de 1 (um) ano, a indisponibilidade de bens das agravantes, bem como contra os subitens 9.3 e 9.4, todos do Acórdão 2873/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 289, caput , do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Agravos interpostos pelas empresas Ceptis Indústria e Comércio de Tintas e Sistemas S.A. e Sicpa Brasil Indústria de Tintas e Sistemas Ltda. para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. manter em seus exatos termos os itens 9.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 2873/2019-TCU-Plenário ; 9.3. prorrogar por mais 30 (trinta) dias, a contar de 4/3/2020, o prazo para que a empresa Sicpa Brasil Indústria de Tintas e Sistemas Ltda. atenda à deliberação constante do subitem 9.1 do Acórdão 2873/2019-TCU-Plenário ; 9.4. dar ciência do Acórdão, assim como do Relatório e do Voto que o fundamentam, aos agravantes e à Casa da Moeda do Brasil.